Tribunal: TJMT
Processo: 1018069-20.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018069-20.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOERICO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 651.385.541-15 (APELANTE), MARRYETH SANCHES FERNANDES - CPF: 049.629.331-16 (ADVOGADO), AGUAS CUIABÁ (APELADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOERICO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 651.385.541-15 (APELADO), MARRYETH SANCHES FERNANDES - CPF: 049.629.331-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE
S
:

JOERICO RIBEIRO DE OLIVEIRA

ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADO
S
:

ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

JOERICO RIBEIRO DE OLIVEIRA

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO
CÍVEL – SERVIÇOS AQUÁTICOS –
ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO MEDIDOR – INCOMPROVADO – COBRANÇA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE

ALEGAÇÃO DE SENTENÇA ULTRA PETITA
EM RELAÇÃO AOS VALORES
– OCORRÊNCIA –

DECOTE
PARCIAL
– CONDENAÇÃO NOS LIMITES DO PEDIDO INICIAL –

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PERCENTUAL JUSTO E RAZOÁVEL –

DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
REITERADAS TENTATIVAS PARA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA (PROCON) –
“
QUANTUM
”
INDENIZATÓRIO –
FIXAÇÃO DE ACORDO
COM AS FINALIDADES LEGAIS – PRECEDENTES DO TJ/MT
–

SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA

–

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
PARCIALMENTE
PROVIDO
S
.

O ônus da prova incumbe, ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (
Art
373, I e II do CPC)

Ocorrendo
cobrança de multa
administrativa
por suposta irregularidade
no hidrômetro medidor de
consumo aquático,
não comprovada pela concessionária de serviços aquáticos
impõe-se a devolução dos valores
cobrados.

O
magistrado deve ater-se aos pedidos formulados pelas partes, além de ser vedado proferir decisão de natureza diversa da pretendida.
(Art.
141 e 492, do CPC
)

4
.
As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, bem como, o corte administrativo de serviço público essencial, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar a reparação por danos morais.

5
.
O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. (Precedentes TJ-MT)

6
.
Devem ser mantidos os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em percentual suficiente a remunerar o trabalho dos advogados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO e

JOERICO RIBEIRO DE OLIVEIRA
,
ora Apelantes, contra sentença
(ID. 2
63662279
)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara Cível da Cuiabá - MT, que nos autos de
Ação Indenizatória De Dano Material/Restituição Por Cobrança Indevida C/C Dano Moral,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)
Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedentes os

pedidos
e DECLARO a inexigibilidade dos débitos cobrados pela ré nos valores deR$ 3.141,00 e R$ 8.551,51, bem como para determinar a devolução na forma simples da referida quantia devidamente atualizada acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Custas e despesas processuais pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
(...)
”

Em suas razões recursais, a parte recorrente
ÁGUAS
CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
ÁGUA
E ESGOTO
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita;

Da ausência de nexo de causalidade
;

Defende a inversão do ônus sucumbencial ou a

redução da verba honorária
arbitrada
.

Em suas razões recursais, a parte recorrente
JOERICO RIBEIRO DE
OLIVEIRA invoca
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ocorrência de danos morais indenizáveis.

Do quantum indenizatório a ser arbitrado à tal título.

Recurso de
ÁGUAS
CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
ÁGUA
E ESGOTO
tempestivo e custas recolhidas.
(ID
263790266
).

Recurso de

JOERICO RIBEIRO DE OLIVEIRA tempestivo e isento do recolhimento de preparo.
(ID 263791834)

A parte recorrida
ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
apresenta suas contrarrazões,
rebate
ndo, no mérito,
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
263662293
).

A parte recorrida
JOERICO RIBEIRO DE OLIVEIRA
apesar de intimad
o
não
apresentou suas contrarrazões.
(ID. 2
63662292
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
JOERICO RIBEIRO DE OLIVEIRA

ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADOS:
ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

JOERICO RIBEIRO DE OLIVEIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente
, extrai-se dos autos,
que
o consumidor
JOERICO
RIBEIRO DE OLIVEIRA
,
ajuizou
Ação Declaratória
c/c Revisional de Débito e
Danos Morais
em
face da concessionária de serviços energéticos, afirmando

ser
usuário da unidade consumidora nº
437335-9
.

Após a marcha processual, o magistrado a quo sentenciou o feito, declarando
a inexigibilidade dos débitos cobrados pela ré nos valores deR$ 3.141,00 e R$ 8.551,51, bem como para determinar a devolução na forma simples da referida quantia devidamente atualizada acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ)
e condenou à concessionária de serviços aquáticos ao pagamento de c
ustas e despesas processuais
,
assim como honorários advocatícios de sucumbência,
fixados
em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Ambas as partes recorrem da sentença.

Em suas razões recursais, o apelante
JOERICO RIBEIRO DE OLIVEIRA
, defende a reforma do ato sentencial, no sentido de ser indenizado
pelo pagamento de danos morais suportados.

Por outro lado, a concessionária de serviços aquáticos,
ora apelante, aduz
que
o usuário
é quem deve
responder pelo
consumo de água
motivada pela ruptura de canalização interna do prédio, ou por qualquer fuga de água
.

Segue afirmando, ter efetuado vistorias
in loco
, sendo constatada a
ir
regularidade do funcionamento do hidrômetro instalado, impugnando a
s
alegaç
ões iniciais.

Por fim, defende subsidiariamente a reforma do decisum, afirmando que os valores referentes à danos materiais não estão de acordo com as alegações iniciais.

Dessa forma, passo a análise das teses aventadas nos apelos recursais.

Pois bem.

Das razões recursais de ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO:

1.1. Da ausência de conduta ilícita.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Destaca-se ainda,
que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista. Senão, vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Apesar das alegações da concessionária Apelante, no sentido de que procedeu com o exercício regular de seu direito
, e que, portanto, não houve qualquer
ilegalidade na cobrança de consumo realizada, entendo que tais argumentos não merecem guarida.

Isto porque, conforme consignado no édito sentencial
ainda que tenha sido
constatada fraude no hidrômetro em razão de lacre retirado, o que
gerou a

cobrança objeto da lide
, não restou comprovado nos autos que tal conduta foi causada pelo consumidor, ora recorrido.

Nesse sentido
,
em que pese a constatação de adulteração no lacre do hidrômetro instalado no imóvel de propriedade do
Sr.
JOERICO RIBEIRO DE OLIVEIRA
, autor da demanda, cabia
a
concessionária
comprovar que
a alegada

adulteração
se deu por culpa do consumidor, não restando demonstrada a responsabilidade deste quanto ao consumo irregular de água, de modo que não lhe pode ser imputada cobrança da multa.

Destarte
, p
ara que se considere lícita a cobrança de multa por irregularidade no medidor, deve haver prova de que a referida irregularidade no hidrômetro foi praticada pelo consumidor, sob pena de declaração de inexistência do débito daí oriundo.

Desta forma
,
a
inexig
ibilidade d
o débito no valor deR$ 812,30
e restituição dos valores em sua forma simples
, f
oi
medida acertada pelo juízo de piso.

Noutro giro, apesar das alegações da recorrente, acerca da inspeção do hidrômetro, não observo que a inspeção no medidor de energia elétrica tenha respeitados os ditames legais, ou seja, fora realizado sem o crivo do contraditório, razão pela qual, tais alegações não merecem acolhimento.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, LUCRO CESSANTE E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONSUMO ACIMA DA MÉDIA - VALOR QUE DESTOA DA MÉDIA DE CONSUMO- PERÍCIA REALIZADA EM HIDRÔMETRO INCORRETO - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - FATURA INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A relação existente entre as partes é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

2. Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas impugnadas para a média de consumo.

3. A perícia judicial realizada não justifica a cobrança exorbitante pelo abastecimento de água pois foi realizada em hidrômetro instalado em período posterior ao da cobrança impugnada. 4. Sentença mantida. 5. Recurso desprovido.

(N.U 1060086-47.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2023,
Publicado
no DJE 07/02/2023)

Logo, de acordo com as normas consumeristas, cabia à empresa Apelante, o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

1.2. Da decisão ultra petita.
Condenação em valores diversos.

Neste ponto recursal, aduz o recorrente que
ao determinar restituição
e inexigibilidade de quantia diversa
das alegações iniciais
, criou uma solução que não foi requerida e que não encontra respaldo nos pedidos formulados pela Apelada.

Com razão ao recorrente.

Extrai-se dos autos, que na petição inicial, notadamente na Letra D dos requerimentos finais, restou consignado pelo
autor, o seguinte:

Enquanto no decisum fustigado, o juízo sentenciante consignou a inexigibilidade dos débitos nos valores de R$ 3.141,00 e
R$
8551,51.

Senão vejamos:

Portanto, restou-se
caracteriza
do
uma decisão ultra petita, ou seja, além do que foi pedido na inicial, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, conforme dispõe o artigo 492 do Código de Processo Civil, que estabelece que o juiz deve decidir a lide nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida.

Assim, tenho que a r. sentença

merece ser reformada em parte
tão somente para afastar a declaração de
inexigibilidade dos referidos débitos
,

nos valores de R$ 3.141,00 e R$ 8551,51
,
uma vez que inexistiu pedido autoral neste sentido.

Contudo, o valor de R$ 1624,60 (mil seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos), devem ser ressarcidos na forma estabelecida no
decisum
fustigado

1.3. Da redistribuição do ônus sucumbencial

O apelante requer, ainda, a redução dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Todavia, considerando o tempo de tramitação da demanda, a
natureza da causa e o grau de zelo dos procuradores, entendo razoável e justa a fixação de honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, cujo percentual não comporta redução.

Das razões recursais
apresentadas pela parte
recorrente
JOERICO RIBEIRO DE OLIVEIRA
:

Da inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Aduz a parte
recorrente
, que
o abalo moral experimentado pelo recorrente vai muito além de um corte de água ou uma negativação indevida, pois ele teve todo o dissabor de ficar indo atrás da recorrida para tentar solucionar o problema e, o pior recebendo tratamento ofensivo dos colaboradores sendo que o tempo todo ele tinha razão.

Desta
, observo que a consumidora, buscou diversos meios para resolução do caso de forma administrativa, inclusive, com protocolo de processo administrativo, junto
a empresa recorrida
, conforme observa-se no
ID.
263660793
e outros
.

Desta forma, asreiteradastentativasinfrutíferas para solucionar a questãoadministrativamente, e se tratando de serviço essencial, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para quantificar o dano moral.

2.
2
.
Do
quantum indenizatório.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, bem como o dever de indenizar, passo ao exame doquantumindenizatório.

Conforme é sabido, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte
condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido trago julgado de minha relatoria que reflete o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SUPOSTA RECUSA AO ASSINAR O TOI – RECUSA DA ASSINATURA IMPUGNADA PELA DEMANDANTE – REGULARIDADE DAS FATURAS NÃO COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE CONSUMO POSTERIOR À LAVRATURA DO TOI – INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE –POSSIBILIDADE
– REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA (PROCON) – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
“QUANTUM” INDENIZATÓRIO – DE ACORDO COM PARÂMETROS LEGAIS – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...) As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, e a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar a reparação por danos morais. (...)”

(N.U 1005639-87.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 22/06/2024)

Portanto, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, para recompor os prejuízos morais da parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à empresa recorrida.

Por essas razões,
conheço do recurso de Apelação interposto por
JOERICO RIBEIRO DE OLIVEIRA

e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para o fim de
condenar a parte recorrida
ao pagamento de indenização, a título de
danos morais, n
a quantia
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a incidir, a partir desta data, correção monetária, pelo indexador do “INPC” e juros de 1% a.m., a partir da citação
.

E, conheço do recurso de Apelação interposto por
ÁGUAS
CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
ÁGUA
E ESGOTO
.

e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas e tão somente para decotar a inexigibilidade do débit
o nos valores contidos na sentença vergastada,
nos limites
da petição inicial
.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC), considerando a tese firmada no Tema 1059 do STJ:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025